Tribunal: CARF
Processo: 16327.720345/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720345/2016-14
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3402-002.424 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
ITAÚ UNIBANCO S/A.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório

Trata o presente processo de auto de infração relativo ao Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), modalidade
IO-Câmbio, com a constituição de crédito tributário incluídos o principal, multa de ofício e juros
de mora, referente ao período compreendido entre 1°/12/2011 a 29/2/2012.
Segundo a apuração fiscal tratam-se de recursos introduzidos no País por
contratos de câmbio liquidados pelo Banco J.P. Morgan que foram aplicados em operações com
derivativos que resultaram em rendimentos predeterminados, hipótese em que incidiria alíquota
de 6% (seis por cento), nos termos do art. 15-A, XII, do Decreto 6.306/2007, com a redação dada
pelo Decreto 7.632, de 1°/12/2011. O sujeito passivo e as responsáveis não recolheram IOF, por
reputarem aplicável a alíquota zero, a qual, no período autuado, era prevista para liquidações de
câmbio para ingresso de recursos no mercado de renda variável (art. 15-A, XIII, do 6.306/2007,
com a redação dada pelo Decreto 7.632, de 1°/12/2011).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720345/2016-14
Fl. 54769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

A ação fiscal foi motivada pelo OFÍCIO/CVM/SGE/N° 43/2012, de 08 de agosto
de 2012, por meio do qual a CVM comunicou à Receita Federal as conclusões da análise
efetuada no Processo CVM N° SP2012-123, bem como sua documentação de suporte.
Transcrevo excerto do Termo de Verificação Fiscal (fls. 332 a 372), com a descrição da
motivação da fiscalização:
“A Comissão de Valores Mobiliários - CVM é uma entidade autárquica em
regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, cujo objetivo é fiscalizar,
normatizar, disciplinar e zelar pelo funcionamento eficiente, pela integridade e
pelo desenvolvimento do mercado de capitais, promovendo o equilíbrio entre a
iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores.
2 - Conforme dispõe o § 2o do Art. 9o da Lei Complementar n° 105/01, a
Comissão de Valores Mobiliários, no exercício de suas atribuições,
independentemente de verificar a ocorrência de crime definido em lei como de
ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, comunicará aos órgãos
públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de que
tenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos
pertinentes.
3. - Além disto, consoante dispõe o art. 28 da Lei n° 6.385/76 e seu parágrafo
único, com redação dada pela Lei n° 10.303, de 31.10.2001, a Comissão de
Valores Mobiliários e a Secretaria da Receita Federal manterão um sistema de
intercâmbio de informações, relativas à fiscalização que exerçam, nas áreas de
suas respectivas competências, no mercado de valores mobiliários.
4 - A Comissão de Valores Mobiliários, por meio do OFÍCIO/CVM/SGE/N°
43/2012, de 08 de agosto de 2012, comunicou à Receita Federal as conclusões
da análise efetuada no Processo CVM N° SP2012-123, bem como sua
documentação de suporte.
DOS FATOS
5 - Do Relatório de Análise da Gerência de Acompanhamento de Mercados-
GMA-2/N°5/2012 ,que é parte integrante do Processo CVM N° SP2012-123,
tem-se que:
i) A origem do procedimento interno na autarquia foi motivada pela elevada
exposição de dois comitentes no mercado de empréstimo de títulos e valores
mobiliários no âmbito da BMF/Bovespa (BTC) e no mercado futuro de índice
Bovespa - segmento BMF nos dois primeiros meses de 2012, sendo ambos
partes relacionadas.
ii) O comitente JP Morgan Whitefriars INC é investidor não residente, tendo
como único cotista o JP Morgan Chase Bank Nacional Association, que por sua
vez é filial do JP Morgan Chase Bank, com sede em Nova York (EUA).
iii) O Atacama Multimercado - Fundo de Investimento tem como cotista único o
Banco J P Morgan S/A.
iv) O Atacama Multimercado - Fundo de Investimento foi o principal tomador
de ações da posição doada pelo JP Morgan Whitefriars INC (90,96% do
volume total, ou seja, R$ 4.825.723.404,00), que guarda significativa
correlação com a carteira teórica do índice Bovespa.
v) JP Morgan Whitefriars INC e Atacama Multimercado - Fundo de
Investimento foram identificados, respectivamente, como o maior doador e o
Fl. 54770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

maior tomador de ações no BTC, bem como maior posição vendida e maior
posição comprada no índice Bovespa Futuro.
vi) No mercado futuro de dólar, o JP Morgan Whitefriars INC apresentou uma
posição comprada de 39.750 contratos, em 31/01/12, e de 29.235 contratos, em
29/02/12.
vii) Atacama Multimercado - Fundo de Investimento aplicou os recursos da
venda dos ativos tomados no BTC em operações de Renda Fixa, por meio da
compra de títulos públicos federais.
viii) A consolidação da carteira detida pelo JP Morgan Whitefriars INC em
conjunto com aposição vendida de Ibovespa Futuro, configura operação
sintética de rendimento predeterminado, bem como as operações compradas
em dólar futuro travam o risco cambial advindos do ingresso de recursos em
moeda estrangeira no país.
ix) A consolidação da posição detida pelo Atacama Multimercado - Fundo de
Investimento, composta de venda de uma carteira obtida por empréstimo, com a
aplicação do resultado da venda em títulos de renda fixa e compra de contratos
futuros de índice Bovespa seria uma operação com resultado aparentemente
pouco expressivo, levando-se em conta os custos envolvidos na montagem.
x) A estratégia do investidor estrangeiro JP Morgan Whitefriars INC resultou
em rendimentos predeterminados, incorrendo o mesmo no tratamento fiscal
vantajoso, previsto pela legislação de IOF-Câmbio em vigor à época dos fatos,
para aplicações em renda variável, comparado com aplicações de renda fixa de
investidor estrangeiro.
6 - Após referir que "as posições mantidas por cada um deles,
individualmente, não tem características irregulares. Mas quando analisadas
conjuntamente permitem suspeitar que tenham sido abertas para contornar
aspectos fiscais", conclui o Processo CVM N° SP2012-123 que a estratégia do
investidor estrangeiro JP Morgan Whitefriars INC , mediante estruturação da
operação com o Atacama Multimercado - Fundo de Investimento, comitente do
mesmo grupo econômico, resultou em rendimentos predeterminados, o que
apontaria para a ocorrência de tratamento fiscal mais vantajoso, previsto pela
legislação em vigor para aplicações em operações de renda variável,
comparado a aplicações em renda fixa de investidor estrangeiro.
7. - Tendo a CVM concluído inequivocamente acerca de questões afeitas a sua
competência,encaminhou os elementos para a RFB, para que fosse avaliado se
a montagem da operação estruturada resultou em benefício fiscal indevido em
função da incorreta classificação da mesma e a conseqüente utilização de
alíquota reduzida de IOF-Câmbio. [destaques em negrito e sublinhado constam
do original]”
A Autoridade Fiscal configurou as operações como sendo um planejamento
tributário inoponível ao Fisco, a envolver J.P. Morgan White Friars INC (investidor estrangeiro)
e o Fundo Atacama Multimercado FI (fundo de investimento exclusivo cujo único cotista é o
Banco JP Morgan S.A.), os quais realizaram negócios jurídicos intragrupo. Assim afirma a
autoridade lançadora:
“41. Baseado nos indícios apresentados pela CVM, bem como nas informações
prestadas pelo Itaú e pela Intrag, além das consultadas na área de fundos do
site da CVM, pode-se concluir que o JP Morgan White Friars INC obteve
Fl. 54771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

rendimento predeterminado, ou seja, de renda fixa, sobre os ingressos de
recursos no país de dezembro de 2011 até fevereiro de 2012, período de análise
da fiscalização, devendo os mesmos ser tributados pelo IOF-Câmbio como tal,
o que não ocorreu.
42. Tal operação ainda foi mascarada pelo planejamento tributário por meio
de negócio jurídico indireto intragrupo (JP Morgan White Friars INC/Banco
JP Morgan), cujo desfecho era a aquisição de títulos públicos atrelados à
variação da Selic pelo Banco JP Morgan, por meio do Atacama Multimercado
FI.
[...]
68. O que se tem no caso em tela envolvendo JP Morgan White Friars INC e
Atacama Multimercado FI é um típico caso de planejamento tributário com
vistas a obter vantagens tributárias que não seriam obtidas caso se utilizasse o
caminho normal e direto para a utilização dos recursos estrangeiros. Para esse
fim, efetivaram-se operações estruturadas, em período curto de tempo, entre
pessoas jurídicas relacionadas (mesmo grupo econômico), que culminou com a
vantagem econômica e tributária almejada. Em resumo, tudo o que vai
elencado no presente termo demonstra a seqüência cronológica e a
concatenação dos eventos intragrupo, que serviram para mascarar o
verdadeiro objetivo do ingresso dos recursos no país, que era compra de títulos
de renda fixa que, fosse feita pela via normal e direta seria tributada em 6% de
IOF-Câmbio.
69. São partes relacionadas envolvidas:
-Investidor estrangeiro (contribuinte do IOF): JP Morgan White Friars INC
-Instituição financeira autorizada a operar no mercado de câmbio (responsável
pelo recolhimento do IOF): Banco JP Morgan
-Instituição responsável pelo racional das operações do JP Morgan White
Friars INC e Atacama Multimercado FI: JP Morgan Corretora
-Único cotista do Atacama Multimercado FI: Banco JP Morgan -Gestor do
Atacama Multimercado FI: JP Morgan Corretora /Banco JP Morgan
-Custodiante do Atacama Multimercado FI: Banco JP Morgan.
[...]
71. Outro ponto crucial para caracterizar o planejamento tributário: o
financeiro disponível no Atacama Multimercado FI é oriundo basicamente da
venda da carteira tomada quase com exclusividade do JP Morgan White Friars
INC. Em condições normais de mercado, levando em conta liquidez, custos de
aluguel, tempo e volume, a montagem de tal operação teria sua viabilidade
bastante comprometida.
72. Em um mercado de liquidez baixa como o brasileiro, quando dois entesdo
mesmo grupo dominam em um dado momento 91% do mercado de empréstimo
de títulos no BTC, o poder natural que detêm sobre os preços é enorme,
direcionando-o, ainda que por um período limitado de tempo, o suficiente para
montagens de operações de hedge e arbitragem, agregando ganhos marginais à
estratégia principal.
73. Fundos Exclusivos são legalmente previstos, apesar de serem um
contrassenso, pois ferem a raiz da comunhão de recursos que supõe um fundo.
Na prática, não têm fundamento econômico, apenas o de economia tributária,
Fl. 54772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

em função da postergação do reconhecimento das receitas, especialmente para
fins de tributação das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins. Se agregarmos
a isto a operação estruturada para economia de IOF, o Fundo ganha ainda
mais razão de existir. Não se pode perder de vista que devido aos volumes
envolvidos e à taxa de juros, apesar de ser das mais altas do mundo, estar
girando na casa dos 11% a.a. à época, qualquer diminuição no custo da
operação ou economia tributária pode ser a senha para a decisão de uma
estratégia de investimento.
74. Entretanto, se a operação final que o JP Morgan desejava era a compra de
títulos públicos, não era necessária toda uma engenharia de operações entre
partes do mesmo grupo para se chegar a tal objetivo.
75. Diante da constatação de objetivo final diverso daquele originariamente
apresentado, não há dúvida da existência de negócio jurídico indireto,
inoponível ao Fisco.
[...]
77. No presente caso, as operações estruturadas realizadas por intermédio do
Atacama Multimercado Fundo de Investimento devem ser afastadas para fins
tributários, de modo que os recursos ingressados no país no período fiscalizado
estejam sujeitos à alíquota de 6% (seis por cento).
”
Houve inclusão, no polo passivo da relação jurídico-tributária, do Itaú Unibanco
S.A. (representante legal do investidor estrangeiro), na condição de substituto tributário, com
base no art. 79 da Lei 8.891/1995, e do Banco J.P. Morgan, como responsável subsidiário e
supletivo, com base no art. 6°, parágrafo único, da Lei 8.894/1994.
Em razão do suposto enquadramento indevido, foi lavrado auto de infração para a
cobrança do IOF/Câmbio à alíquota de 6% prevista para os investimentos realizados nos
mercados financeiros e de capitais, conforme tabela a seguir:

Regularmente cientificados, os sujeitos passivos Banco J. P. Morgan SA e Itaú
Unibanco SA apresentaram as suas impugnações, juntadas respectivamente às fls. 487/582 e
428/455.
Fl. 54773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

O Banco JP Morgan apresentou as seguintes alegações, em síntese:
(i) nulidade do auto de infração devido a precariedade da investigação e
ausência de motivação, apontando 10 (dez) equívocos cometidos pela
fiscalização: falta de compreensão das operações realizadas pelas partes;
descrição inadequada e insuficiente dos fatos; ausência de correlação
entre a existência de contratos futuros firmados pelo JP WHITEFRIARS
e os supostos rendimentos predeterminados; ausência de indicação da
taxa de remuneração do “empréstimo de ações”; ausência de correlação
entre os ingressos dos recursos, a evolução das carteiras de investimento
e o suposto ganho predeterminado; inexistência de “operação sintética de
rendimento predeterminado”; ausência de correlação entre as datas dos
ingressos de recursos e das posições que supostamente comprovariam
que o JP WHITEFRIARS obteve rendimentos predeterminados; ausência
de demonstração do rendimento predeterminado; inexistência de
planejamento tributário realizado por meio de negócio jurídico indireto;
inexistência de provas na alegação fiscal de que “o financeiro disponível
no Atacama Multimercado FI é oriundo basicamente da venda da carteira
tomada quase com exclusividade do JP Morgan White Friars INC”
(ii) erro na quantificação da exigência – pagamento de ajustes diários em
mercados de derivativos;
(iii) erro na quantificação da exigência – o fato gerador de iof/câmbio
relativo a dezembro de 2011;
(iv) ausência de posições contrapostas entre o JP WHITEFRIARS e o
ATACAMA;
(v) apresenta a estrutura das operações realizadas pelas partes;
(vi) diferença entre o preço à vista das ações e o preço de cotação dos
contratos futuros;
(vii) apresenta a forma de atuação do Fundo ATACAMA, concluindo
que não seria possível estabelecer correlação nenhuma entre os recursos
investidos no país pelo JP WHITEFRIARS e a compra de títulos públicos
pelo ATACAMA;
(viii) caráter inconclusivo da análise técnica da CVM;
(ix) ausência de operação com derivativos que permita rendimentos
predeterminados;
(x) discorre sobre a finalidade do art. 15-a, inciso XIII, do Decreto n.
6.306/2007
(xi) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das
entidades envolvidas;
(xii) ausência de responsabilidade tributária geral do impugnante;
(xiii) ausência de responsabilidade tributária solidária do impugnante;
(xiv) inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício;
Fl. 54774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

Findo o prazo de impugnação, J. P. Morgan S.A. compareceu aos autos
primeiramente em 25/07/2016 (fl. 681), solicitando a juntada do Ofício no 112/2016/CVM/SGE
(fls. 722) e da NOTA no 04/2016/PFE – CVM/PGF/AGU (fls. 723/724). Novamente, em
23/02/2017 (fl. 735), veio J.P. Morgan SA aos autos, demandando, conforme petição de fls.
736/744, fosse neles acostada cópia de laudo técnico (fl. 749/840) elaborado pela Ernst & Young
Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”), resultante de análise sobre os fatos e documentos
relacionados à autuação.
O Banco ITAU UNIBANCO S/A apresentou suas alegações, requerendo sua
exclusão do polo passivo da presente autuação; subsidiariamente, o cancelamento das exigências
fiscais com base nos fundamentos e nos documentos apresentados pelo JP MORGAN; e o
afastamento da aplicação de multa de ofício e juros de mora, em virtude do art. 100, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (CTN).
O Relator do acórdão recorrido admitiu a juntada posterior ao prazo de
impugnação dos seguintes documentos: (i) Ofício no 112/2016/CVM/SGE (fls.722); (ii) NOTA
no 04/2016/PFE – CVM/PGF/AGU (fls. 723/724); e (iii) o Laudo Técnico (fl.749/840) elaborado
pela Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”).
A 14a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-69.472, de 7 de
agosto de 2017 (fls. 54192 a 54328), por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada por Banco J.P Morgan, e procedente em parte a impugnação
apresentada por Itaú Unibanco SA para excluir a nominada instituição financeira do pólo de
sujeição passiva da obrigação tributária, matéria que recorreu de ofício a este Conselho. O
referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 10/12/2011, 20/12/2011, 31/12/2011, 10/01/2012, 20/01/2012,
31/01/2012, 10/02/2012, 29/02/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil,
autoridade competente para a formalização do crédito tributário e atado a Termo de
Verificação que contém descrição detalhada da motivação fática e jurídica para o
lançamento.
IOF-CÂMBIO. ENTRADA DE RECURSOS. INVESTIDOR ESTRANGEIRO.
RENDA VARIÁVEL. ALÍQUOTA ZERO. EXCEÇÃO. OPERAÇÕES COM
DERIVATIVOS. RENDIMENTOS PREDETERMINADOS. ALUGUEL DE AÇÕES.
TÍTULOS PÚBLICOS.
As operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, relativas a
transferências do exterior de recursos para aplicação no País em renda variável
beneficiam-se da incidência do IOF à alíquota zero, exceção feita às operações com
derivativos que resultem em rendimentos predeterminados. Verificado o concerto de
operações com contratos derivativos que resultaram, ao investidor estrangeiro que
promoveu o ingresso de recursos, rendimentos predeterminados decorrentes de aluguel
de ações e de aplicações em títulos públicos exige-se o tributo à alíquota de 6%.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
AUTORIZADA A OPERAR EM CÂMBIO.
É objetiva a responsabilidade tributária da instituição financeira autorizada a operar em
câmbio em relação ao IOF incidente na liquidação do contrato de conversão de moeda,
independente de qualquer condição.
Fl. 54775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, situação que se verifica entre integrantes
do mesmo grupo econômico envolvidos na conversão de moeda para ingressos de
recursos destinados a operações com derivativos, situação que configura o fato gerador
do IOF-Câmbio.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
REPRESENTANTE
LEGAL
DE
INVESTIDOR ESTRANGEIRO. IOF-CÂMBIO. ART. 79 DA LEI No 8.981, DE 1995.
ALCANCE.
A atribuição de responsabilidade tributária ao representante legal do investidor
estrangeiro prevista no art. 79 da Lei no 8.981, de 1995, não se aplica ao IOF-Câmbio
cuja responsabilidade pelo recolhimento recai sobre a instituição financeira autorizada a
operação em câmbio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 54341 a 54450), com as seguintes alegações, em síntese:
i. preliminarmente, nulidade do auto de infração, pela descrição
equivocada dos fatos que teria prejudicado seu direito de defesa:
a. o trabalho fiscal não teria demonstrado correlação entre a
existência de contratos futuros firmados pelo JP Whitefriars e
os supostos rendimentos predeterminados, além de não ter
indicado a taxa de remuneração do “empréstimo de ações”;
b. erro na quantificação da exigência fiscal – pagamentos de
ajustes diários negativos em mercado de derivativos;
c. erro na quantificação da exigência fiscal, visto que foram
incluídas no lançamento as operações realizadas no mês de
dezembro de 2011, período este não referido pela CVM, sem se
basear em elementos comprobatórios de suas alegações;
d. erro relativo à ausência de posições contrapostas entre o JP
WhiteFriars e o Atacama no mercado futuro;
ii. no mérito, descreve a estrutura das operações realizadas pelas
partes:
e. que o valor de R$ 2.603.599.436,00, investido pelo JP
WhiteFriars
em
ações,
deve
ser
caracterizado
como
investimento no mercado de renda variável, em razão das
características do negócio e dos riscos a ele inerentes;
f. que destinou apenas uma parte ao “empréstimo de ações”
pelo sistema de Banco de Títulos (BTC);
g. que houve apenas operações no mercado de renda variável,
não tendo sido comprovada a obtenção de rendimentos
predeterminados;
Fl. 54776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

h. que o Fundo de Investimento ATACAMA já detinha posição
tomadora no BTC anterior aos fatos, o que confirma que se
trata de uma estratégia comumente utilizada;
i. que a Fiscalização não se desincumbiu do ônus de comprovar
a ocorrência do fato gerador, pois não teria demonstrado de
que modo as operações questionadas importaram rendimentos
predeterminados;
j. que o contrato futuro de dólares, isoladamente ou combinado
com as demais operações ocorridas no presente caso, não
proporcionou rendimentos predeterminados;
k. que não é possível qualificar empréstimos de ações como
“operações com derivativos que resultem em rendimentos
predeterminados”.
l. que as operações realizadas não seriam uma operação
sintética, “mas meramente uma sucessão de operações comuns
quando do ingresso de recursos para a realização de operações
de mercado no Brasil”;
iii. impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das
entidades envolvidas;
iv. ausência de responsabilidade tributária geral e solidária do
recorrente;
v. não incidência de juros sobre a multa de ofício.

A PGFN apresentou suas contrarrazões às fls.54625 a 54668.
A Recorrente apresentou Petição às fls. 54707 a 54709 com o encaminhamento do
Memorial das razões de julgamento, apresentação ilustrativa dos fatos e planilha com índice de
documentos (fls. 54673 a 54704).
Posteriormente, a Recorrente apresentou Petição às fls. 54707 a 54709 com o
encaminhamento do Laudo Técnico Complementar e documentos (fls. 54670 a 54736).
A PGFN manifestou-se requerendo o desentranhamento dos documentos
apresentados pelo contribuinte intempestivamente, ou a remessa dos autos à instância inferior
para novo julgamento (fls. 54741 a 54743).
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente foi distribuído a
este Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Fl. 54777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, dado à complexidade do caso em discussão que envolve, além de questões
de direito, aspectos relacionados a operações financeiras estruturadas, entendo necessária a
conversão do julgamento em diligência com vistas a aclarar a situação que passo a descrever.
A questão em discussão cinge-se sobre a exigência do Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, relativo ao
ano período compreendido entre 01/12/2011 a 29/02/2012, sobre liquidações de contratos de
câmbio para ingressos de recursos estrangeiros para aplicação no País em renda variável
realizada em bolsa de valores ou em bolsa de mercadorias e futuros, e se as operações poderiam
ser configuradas como operações com derivativos que resultaram em rendimentos
predeterminados, hipótese em que incide alíquota de 6% do IOF, nos termos do 15-A, XII e XIII,
do Decreto 6.306/2007, com a redação dada pelo Decreto 7.632, de 1°/12/2011
O Decreto no 6.306, de 2007, na redação dada pelo Decreto no 7.632, de 2011, em
seus incisos XII e XIII, traz a regra excepcional com a alíquota a ser aplicada ao caso em análise:
Decreto no 6.306, de 2007:
Art.15-A. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento,
observadas as seguintes exceções: (Incluído pelo Decreto no 7.412, de 2010)
[...]
XII - nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro,
para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, para
aplicação no mercado financeiro e de capitais, excetuadas as operações de que tratam os
incisos XIII, XIV, XV, XVII, XVIII e XXIII do caput: seis por cento; (Redação dada
pelo Decreto no 7.632, de 2011)
XIII - nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, a
partir de 1o de dezembro de 2011, relativas a transferências do exterior de recursos para
aplicação no País em renda variável realizada em bolsa de valores ou em bolsa de
mercadorias e futuros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional-
CMN, excetuadas operações com derivativos que resultem em rendimentos
predeterminados: zero; (Redação dada pelo Decreto no 7.632, de 2011)
Conforme destacado no acórdão recorrido, a regra deve ser dividida em duas
partes: a primeira define as operações para as quais o IOF incide à alíquota zero: as liquidações
de câmbio contratadas por investidor estrangeiro relativas a transferência do exterior de recursos
para aplicação no País em renda variável realizada em bolsa de valores ou em bolsa de
mercadorias e futuros. A segunda parte cria uma exceção a essa tributação beneficiada:
operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro relativos a recursos ingressados que
sejam empregados em operações com derivativos que resultem em rendimentos
predeterminados.
A lide refere-se ao enquadramento dado pela Autoridade Fiscal nas operações
efetuadas pelo investidor estrangeiro JP Morgan Whitefriars INC (denominada, no presente voto,
de WHITEFRIARS), que possui como único cotista o JP Morgan Chase Bank Nacional
Association, que por sua vez é filial do JP Morgan Chase Bank, com sede em Nova York (EUA),
e o Fundo de Investimento Atacama Multimercado (denominada, no presente voto, de
ATACAMA), que tem como único cotista o Banco J P Morgan S/A, a partir do fechamento dos
contratos de câmbio liquidadas no período de 01/12/2011 A 29/02/2012 de responsabilidade do
Banco JP Morgan. A fiscalização entendeu que a operação deveria ser enquadrada na exceção
final do inciso XIII do artigo 15-A acima transcrito, por resultarem em rendimentos
Fl. 54778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

predeterminados. Dessa forma, aplicou a alíquota de 6%, lavrando o auto de infração em
questão.
A questão jurídica envolvida na lide refere-se à interpretação da rega de exceção
presente no inciso XIII, naqueles fatos excluídos da incidência da alíquota zero, que possui dois
qualificativos: (i) operações com derivativos; e (ii) que resultem em rendimentos
predeterminados.
Em primeiro lugar, devemos esclarecer o que seriam operações com derivativos.
Encontramos no Portal Investidor, da CVM, o conceito de derivativos:
“Derivativos são contratos que derivam a maior parte de seu valor de um ativo
subjacente, taxa de referência ou índice. O ativo subjacente pode ser físico (café, ouro,
etc.) ou financeiro (ações, taxas de juros, etc.), negociado no mercado à vista ou não (é
possível construir um derivativo sobre outro derivativo). Os derivativos podem
classificados em contratos a termo, contratos futuros, opções de compra e venda,
operações de swaps, entre outros, cada qual com suas características.

Os derivativos, em geral, são negociados sob a forma de contratos padronizados, isto é,
previamente especificados (quantidade, qualidade, prazo de liquidação e forma de
cotação do ativo-objeto sobre os quais se efetuam as negociações), em mercados
organizados, com o fim de proporcionar, aos agentes econômicos, oportunidades para a
realização de operações que viabilizem a transferência de risco das flutuações de preços
de ativos e de variáveis macroeconômicas.”
Fonte:
CVM.
Portal
Investidor.
<https://www.investidor.gov.br/menu/menu_investidor/derivativos/derivativos_introduc
ao.html>. Acesso em 15/01/2020
Alexsandro Broedel Lopes e Roberto Quiroga Mosquera, em artigo sobre os
contratos derivativos, afirmam que
“Derivativos
são
instrumentos
financeiros
–
contratos
relacionados
a
entrega/recebimento de ativos financeiros – que possuem três características
concomitantes: (a) Possuem um ou mais ativos subjacentes (underlyings). (b) O
investimento inicial no contrato é nulo ou muito pequeno. (c) Será liquidado em uma
data futura.” (LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga.
Derivativos Embutidos, Derivativos Exóticos e Operações Estruturadas: Aspectos
Contábeis, Societários e Tributários. O Direito Tributário e o Mercado Financeiro e de
Capitais. 2o Volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera. São Paulo: Dialética, 2010,
p.46)
Portanto, o termo derivativos refere-se a uma operação ou a um conjunto de
operações relacionados a outro(s) ativo(s) subjacentes, a serem liquidados em data futura, cujo
investimento inicial no contrato é irrisório em relação ao montante global dos ativos.
Em segundo lugar, temos que definir o que seriam operações que resultem em
rendimentos predeterminados.
Roberto Quiroga assim trata do conceito de operações de “renda fixa”:
Fl. 54779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

“Assim, uma determinada operação será considerada de ‘renda fixa’ quando da sua
realização houver estipulação de remuneração ou juros, não a tornando sujeita, portanto,
a variações de natureza aleatória. Nas aplicações financeiras de renda fixa, há
necessidade de se estipular a remuneração quando da contratação da operação. Nessa
oportunidade, as partes contratantes já fixam o valor, em percentuais, da renda a ser
auferida, não havendo qualquer hipótese da existência de um evento sujeito à álea ou à
imprevisibilidade.” (MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação no Mercado
Financeiro e de Capitais. São Paulo: Dialética, 1999, p. 185)
Não precisamos de um grande esforço interpretativo para extrairmos o conteúdo
da expressão “operações que resultem em rendimentos predeterminados”: seriam as operações
em que o investidor já sabe qual a rentabilidade esperada do investimento. No caso em questão
importa saber se a estrutura das operações permitia a obtenção de rendimentos predeterminados,
típicos de aplicações de renda fixa, não sujeitos à variação decorrente do mercado de capitais, na
análise do conjunto de operações.
Um clássico exemplo de operações conjugadas que permitam a obtenção de
rendimentos predeterminados, utilizando a expressão originalmente trazida nas normas
tributárias que tratavam do tema, são as Operações de BOX, com a utilização de contratos de
opções de compra e venda de determinado ativo (ações, ouro, commodity, etc), em posição
comprada ou vendida, cada um “fechando” um determinado valor alvo, de forma que o resultado
final da operação em conjunto seja conhecido previamente, independentemente da oscilação do
mercado. Sobre o tema, assim se manifestou o julgador a quo:
“AS OPERAÇÕES DE BOX
A defesa menciona que a norma antielisiva tem alvo certo: as chamadas
operações de "box" realizadas no mercado de renda variável. De fato, tais
operações, nas suas diversas modalidades, estruturam operações de direitos de
compra e de venda no mercado de opções de tal maneira que, quando cumpridas
em todo o seu ciclo temporal, eliminam completamente o risco de mercado e
asseguram ao investidor um ganho típico das operações de renda fixa. Cabe ao
investidor, nesse caso, ponderar se o próprio mercado de renda fixa não é mais
interessante. Como assentado pela fiscalização, o mercado brasileiro de títulos
públicos à época dos fatos narrados era altamente atrativo para os investidores
residentes, situação que desestimulava a articulação de operações de "box".
Sem dúvida, as operações de "box" estão no campo da regra de exceção à
alíquota zero de IOF fixada no final do inciso XIII do art 15-A do Decreto
em foco. Mas não só elas. Acaso o dispositivo tivesse o objetivo de excluir
da incidência da alíquota zero apenas as operações de “box” bastaria
mencioná-las explicitamente na regra excludente. Não foi isso o que
pretendeu o Chefe do Poder Executivo na edição do comando em pauta. O
texto do inciso XIII se refere de forma genérica a um conjunto de
operações
envolvendo
derivativos
que
resultem
em
rendimentos
predeterminados. As operações de "box" são espécie desse gênero assim
como qualquer outro conjunto de operações nessas mesmas condições
como, por exemplo, o recebimento por aluguel de ativos mobiliários
mantidos em carteira e cujo risco tenha sido neutralizado por posições
vendidas no mercado futuro. Ou ainda, o direcionamento de recursos para
o mercado de títulos públicos por meio de operações no mercado de ações
protegidas por contratos derivativos.
Fl. 54780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

Com base nessas premissas que riscam o alcance do inciso, pode-se iniciar a
avaliação da autuação sob o ponto de vista da existência e comprovação de fatos
que justifiquem a aplicação da regra de exceção prevista no inciso XIII, art. 15-
A do Decreto no 6.306, de 2007.” (grifo nosso)
Esclarecidas os requisitos para aplicarmos as regras previstas no inciso XIII do
artigo 15-A, vamos para a parte difícil: como enquadrar as operações realizadas dentro das regras
do referido dispositivo. Para tanto, devemos conhecer todos os detalhes da operação realizada, de
forma a enquadrarmos na exceção prevista na parte final do referido dispositivo, ou seja, se as
operações em questão foram efetuadas com derivativos que importaram rendimentos
predeterminados.
Ainda que a Recorrente tenha apresentado Laudo Técnico elaborado pela Ernst &
Young Assessoria Empresarial Ltda, e Laudo Técnico complementar, entendo que os fatos ainda
não foram plenamente demonstrados.
A operação foi assim estruturada:

A Autoridade Fiscal afirma que as operações foram formalmente realizadas em
bolsa de valores, em mercado de renda variável, mas que seriam operações estruturadas com o
uso de derivativos, de forma que os clientes pudessem receber rendimentos predeterminados. Por
tal razão aplicou a alíquota de 6% de IOF. Podemos sintetizar os fatos segundo o entendimento
fiscal:
Fl. 54781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

A Recorrente alega que seus clientes utilizaram os recursos que ingressaram no
País em aplicações de renda variável em operações bursáteis, com aquisições de ações e ajustes
no mercado futuro, estando sujeitos ao IOF à alíquota zero. Tratava-se de operações múltiplas,
com recursos que ingressaram no País em datas diversas, para aquisições de ações e pagamentos
de ajustes negativos no mercado futuro. A Recorrente sustenta suas alegações em dois principais
pontos:
I.
Dos R$4,6 bilhões ingressados no País, apenas R$2,6 bilhões foram
utilizados para aquisições de ações; aproximadamente R$ 2 bilhões
foram utilizados para pagar ajustes diários negativos de outras
operações realizadas no mercado de capitais no Brasil. Dessa forma,
tal parcela não poderia fazer parte do montante que gerou os
rendimentos predeterminados, conforme alegação fiscal, por não se
referir às aquisições de ações que posteriormente foram objeto das
demais operações (aluguel e venda das ações e aquisição de títulos
públicos).
II.
As operações realizadas por WHITEFRIARS e ATACAMA de
aluguel de ações e aquisições de títulos públicos resultaram em perdas,
quando analisadas em conjunto, não resultado em rendimentos
predeterminados, conforme acusação fiscal.

Com base no demonstrativo de entrada dos recursos apresentados pela
fiscalização e nas planilhas apresentadas pela Recorrente, elaboramos o quadro abaixo com a
destinação dos recursos que ingressaram no País objeto do lançamento:

Aplicação dos recursos
Data
Valor ingressado
no País (R$)
Ajustes de margens
no mercado futuro
Aquisição de ações
01/12/2011
75.000.000
75.000.000
0
02/12/2011
62.000.000
62.000.000
0
05/12/2011
7.610.013
0
7.610.013
06/12/2011
158.991.672
68.149.550
90.842.122
07/12/2011
123.893.021
32.672.800
91.220.221
08/12/2011
299.412.032
0
299.412.032
12/12/2011
64.146.228
64.134.330
11.898
13/12/2011
53.486.864
0
53.486.864
14/12/2011
227.018.900
0
227.018.900
15/12/2011
32.275.000
0
32.275.000
16/12/2011
5.574.300
0
5.574.300
19/12/2011
5.640.000
0
5.640.000
Fl. 54782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

Aplicação dos recursos
Data
Valor ingressado
no País (R$)
Ajustes de margens
no mercado futuro
Aquisição de ações
20/12/2011
33.325.325
0
33.325.325
21/12/2011
355.552.065
141.567.582
213.984.483
22/12/2011
142.013.120
0
142.013.120
23/12/2011
178.744.490
60.210.187
118.534.303
26/12/2011
162.877.725
25.840.592
137.037.133
28/12/2011
110.987.654
18.137.312
92.850.342
02/01/2012
9.325.000
9.325.000
0
03/01/2012
101.456.191
101.455.944
247
04/01/2012
221.535.254
173.928.515
47.606.739
05/01/2012
15.833.497
15.829.534
3.963
06/01/2012
4.220.730
0
4.220.730
09/01/2012
57.395.700
0
57.395.700
10/01/2012
70.071.872
59.037.561
11.034.311
11/01/2012
116.554.565
116.535.351
19.214
12/01/2012
30.304.310
12.872.745
17.431.565
13/01/2012
255.179.010
23.558.907
231.620.103
17/01/2012
119.570.230
83.818.783
35.751.447
18/01/2012
82.292.099
55.357.995
26.934.104
19/01/2012
105.200.000
105.200.000
0
20/01/2012
24.341.475
0
24.341.475
23/01/2012
100.376.569
67.411.668
32.964.901
24/01/2012
42.123.260
13.690.678
28.432.582
26/01/2012
28.735.640
0
28.735.640
27/01/2012
111.572.461
70.024.497
41.547.964
30/01/2012
9.559.000
0
9.559.000
31/01/2012
32.375.000
0
32.375.000
01/02/2012
63.606.074
38.283.728
25.322.346
02/02/2012
155.097.532
126.672.126
28.425.406
03/02/2012
78.283.327
12.866.138
65.417.189
06/02/2012
64.310.640
55.122.434
9.188.206
07/02/2012
20.347.920
0
20.347.920
08/02/2012
96.010.649
63.977.524
32.033.125
09/02/2012
5.186.400
0
5.186.400
10/02/2012
11.701.280
0
11.701.280
14/02/2012
150.463.778
140.962.958
9.500.820
15/02/2012
80.277.250
0
80.277.250
16/02/2012
19.572.811
19.568.658
4.153
17/02/2012
70.402.945
67.382.166
3.020.779
22/02/2012
18.718.377
0
18.718.377
23/02/2012
27.013.623
5.973.112
21.040.511
24/02/2012
24.941.200
0
24.941.200
27/02/2012
39.607.258
19.779.546
19.827.712
28/02/2012
20.036.550
0
20.036.550
29/02/2012
40.567.600
40.567.600
0
Total Geral
4.622.715.484
2.046.915.521
2.575.799.965

O julgador a quo afastou a alegação da então Impugnante, entendendo que as
operações em estudo atraem a exceção prevista no inciso XIII, do art, 15-A do Decreto no 6.306,
de 2007, por se traduzirem em operações com derivativos que resultem em rendimentos
predeterminados.
Entretanto, alguns fatos merecem ser esclarecidos para fins de configuração da
operação como sendo aquelas previstas no referido dispositivo regulamentar, ou seja, se tais
operações foram estruturadas visando rendimentos predeterminados, ou se as mesmas são
operações independentes próprias do mercado de capitais.
Fl. 54783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

Quanto à alegação de que o valor de aproximadamente R$2 bilhões foram
utilizados no pagamento de margens negativas em mercados futuros na antiga BM&F, entendo
que é necessário a apresentação de demonstrativos adicionais, para podemos enquadrar tais
operações como uma operação estruturada que proporcionou rendimento predeterminado, ou
para configurarmos como operações independentes: (i) demonstrativo vinculando tais ajustes de
margens aos contratos futuros correspondentes, identificando as operações realizadas
posteriormente à entrada dos recursos e às ações adquiridas, de forma a confirmar ou afastar a
acusação fiscal de que a operação (aquisição de ações e pagamento de margens no mercado
futuro) seria uma grande operação estruturada visando a obtenção de rendimentos
predeterminados; (ii) demonstrativo considerando tanto o pagamento quanto o recebimento de
margens diárias, com o detalhamento da destinação dos recursos recebidos de margem e sua
comprovação na aplicação no País em renda variável realizada em bolsa de valores ou em bolsa
de mercadorias e futuros, visto que o montante que ingressou no País que a recorrente afirma ter
aplicado em ajustes diários de margem, não considerou os ajustes positivos recebidos que
totalizaram aproximadamente R$1,1 bilhão. Relaciono, na tabela abaixo, as margens vinculadas
às operações em questão, extraído das planilhas apresentadas pela então impugnante:

DATA
MARGEM POSITIVA
MARGEM NEGATIVA
01/dez/11
0
-85.498.271
02/dez/11
0
-80.296.123
05/dez/11
19.050.731
0
06/dez/11
0
-68.149.550
07/dez/11
0
-32.672.800
08/dez/11
56.863.401
0
09/dez/11
95.881.919
0
12/dez/11
0
-64.134.330
13/dez/11
82.134.935
0
14/dez/11
745.373
0
15/dez/11
72.124.798
0
16/dez/11
9.913.815
0
19/dez/11
14.243.733
0
20/dez/11
68.525.017
0
21/dez/11
0
-141.567.582
22/dez/11
32.295.212
0
23/dez/11
0
-60.210.187
26/dez/11
0
-25.840.592
27/dez/11
2.556.502
0
28/dez/11
0
-18.137.312
29/dez/11
137.104.130
0
30/dez/11
0
0
02/jan/12
0
-10.182.697
03/jan/12
0
-101.455.944
04/jan/12
0
-173.928.515
05/jan/12
0
-15.829.534
06/jan/12
99.878.122
0
09/jan/12
15.423.525
0
10/jan/12
0
-59.037.561
11/jan/12
0
-116.535.351
12/jan/12
0
-12.872.745
13/jan/12
0
-23.558.907
16/jan/12
75.923.216
0
17/jan/12
0
-83.818.783
18/jan/12
0
-55.357.995
19/jan/12
0
-108.676.264
20/jan/12
5.580.919
0
23/jan/12
0
-67.411.668
24/jan/12
0
-13.690.678
25/jan/12
0
0
Fl. 54784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

DATA
MARGEM POSITIVA
MARGEM NEGATIVA
26/jan/12
1.487.025
0
27/jan/12
0
-70.024.497
30/jan/12
1.711.487
0
31/jan/12
29.270.770
0
01/fev/12
0
-38.283.728
02/fev/12
0
-126.672.126
03/fev/12
0
-12.866.138
06/fev/12
0
-55.122.434
07/fev/12
7.861.017
0
08/fev/12
0
-63.977.524
09/fev/12
15.859.667
0
10/fev/12
25.752.703
0
13/fev/12
119.995.112
0
14/fev/12
0
-140.962.958
15/fev/12
58.461.946
0
16/fev/12
0
-19.568.658
17/fev/12
0
-67.382.166
21/fev/12
0
-14.553.956
22/fev/12
0
0
23/fev/12
0
-5.973.112
24/fev/12
28.656.856
0
27/fev/12
0
-19.779.546
28/fev/12
58.620.138
0
29/fev/12
0
-65.375.839

1.135.922.069
-2.119.406.071

Quanto à alegação de que as aquisições de ações, seguidas de aluguel ao Fundo
ATACAMA e a aquisição de títulos públicos, não seriam operações estruturadas de forma
conjunta, e que não existiriam rendimentos predeterminados, entendo que alguns
esclarecimentos são devidos e outros demonstrativos são imprescindíveis para o deslinde da
questão: (i) demonstrativo diário, com a correlação entre os ingressos dos recursos, compra de
ações, o aluguel das ações e posterior venda, e as aquisições de títulos públicos; (ii)
demonstrativo com o detalhamento dos títulos públicos adquiridos posteriormente à primeira
operação de aluguel de ações e sua venda, excluindo os títulos anteriores já em carteira, com a
indicação dos rendimentos predeterminados de cada título, e o rendimento médio da carteira com
tais exclusões; (iii) complementar o Laudo Técnico com a informação dos valores totais obtidos
com a carteira de títulos públicos adquiridas pelo Fundo Atacama posterior à primeira operação
de aluguel de ações e sua venda, com os ajustes referidos no item (ii) supra, e o valor da
remuneração paga pelo Fundo ATACAMA ao WHITEFRIARS pelo aluguel de ações, até a
extinção da operação (venda de toda a posição comprada no período e devolução das ações
alugadas); complementar o Laudo Técnico com o demonstrativo do ganho/perda de toda a
operação realizada com base nos recursos em questão ingressados no País entre 01/12/2011 e
29/12/2012, considerando os resultados no mercado de ações, no mercado futuro, nos títulos
públicos investidos, descontando os custos financeiros de cada operação, até o encerramento da
posição investida.
Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem, para
esclarecer os fatos e adicionar demonstrativos complementares.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para apresentar:
Fl. 54785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

(i.a) demonstrativo com a vinculação dos ajustes de margens a cada
contrato futuro correspondente, identificando as operações realizadas
posteriormente à entrada dos recursos e às ações adquiridas, de forma
a confirmar ou afastar a acusação fiscal de que a operação (aquisição
de ações e pagamento de margens no mercado futuro) seria uma
grande operação estruturada visando a obtenção de rendimentos
predeterminados;
(i.b) demonstrativo dos ajustes de margens, considerando tanto o
pagamento quanto o recebimento de margens diárias, com o
detalhamento da destinação dos recursos recebidos de margem e sua
comprovação na aplicação no País em renda variável realizada em
bolsa de valores ou em bolsa de mercadorias e futuros;
(i.c) demonstrativo diário, com a correlação entre os ingressos dos
recursos, compra de ações, o aluguel das ações e posterior venda, e as
aquisições de títulos públicos;
(i.d) demonstrativo
analítico dos títulos públicos adquiridos
posteriormente à primeira operação de aluguel de ações e sua venda,
excluindo os títulos anteriores já em carteira, com a indicação dos
rendimentos predeterminados de cada título, e o rendimento médio da
carteira com tais exclusões;
(i.e) Laudo Técnico complementar, com a informação dos valores
totais obtidos com a carteira de títulos públicos adquiridas pelo Fundo
Atacama posterior à primeira operação de aluguel de ações e sua
venda, com os ajustes referidos no item (i.d) supra, e o valor da
remuneração paga pelo Fundo ATACAMA ao WHITEFRIARS pelo
aluguel de ações, até a extinção da operação (venda de toda a posição
comprada no período e devolução das ações alugadas);
(i.f) Laudo Técnico complementar, com o demonstrativo do
ganho/perda de toda a operação realizada com base nos recursos em
questão ingressados no País entre 01/12/2011 e 29/12/2012,
considerando os resultados no mercado de ações, no mercado futuro,
nos títulos públicos investidos, descontando os custos financeiros de
cada operação, até o encerramento da posição investida, considerando
as informações dos demonstrativos solicitados nos itens 1.a, i.b e i.c.
(i.g) outros esclarecimentos e demonstrativos que julgar conveniente
para o deslinde da questão;
(ii) analise as informações apresentadas pela Recorrente em resposta à
intimação referida nos itens anteriores (i.a a i.g), juntamente com aquelas
que já constam dos presentes autos, especialmente os Laudos Tecnicos
apresentados, de forma a confirmar a natureza dos referidos valores e se
sobre eles devem incidir o IOF, apresentando demonstrativo retificador, caso
entenda necessário.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Fl. 54786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-002.424 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720345/2016-14

Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 54787
DF CARF MF
Documento nato-digital